Tribunal: TJDFT
Processo: 0737369-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737369-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N.I.K COMERCIO DE PORTAS DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2022 17:40:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator